Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Remessa necessária. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS. Repetição do indébito. Correção monetária.
A correção monetária do indébito tributário a ser devolvido deve ser feita com base no a) INPC até 13/2/17; b) INPC, de 14/2/17 a 31/5/18, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da SELIC; c) SELIC, de 1o/6/18 a 8/12/21, não cumulada com outros índices; d) incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 9/12/21.